Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-94.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005811-94.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EURIPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.260.321-73 (APELANTE), JESUS YAN ETERNO GOMES ARAUJO - CPF: 064.687.741-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTTON NUNES DE JESUS - CPF: 022.097.861-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHELMY SAMPAIO DE JESUS - CPF: 073.175.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLYPE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.768.731-43 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente. Nulidade da busca domiciliar e quebra da cadeia de custódia não configuradas. Suficiência de provas de traficância. Minorante do tráfico privilegiado reconhecida. Recurso parcialmente provido.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o primeiro apelante por tráfico de drogas e o segundo por tráfico majorado pelo envolvimento de adolescente, visando nulidade da ação penal, ou as absolvições. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime
de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas
e/ou redução das penas.

I
I. Questão em Discussão

Há cinco questões: (1) ausência de fundadas razões para a busca domiciliar; (2) quebra da cadeia de custódia; (3) insuficiência de provas; (4) requisitos para o tráfico privilegiado; (5) majorante do envolvimento de adolescente não caracterizada.

III. Razões de Decidir

A
diligência para averiguação de denúncia anônima, na qual fora visualizado consumo de droga no corredor lateral da casa e o odor de maconha
induzem à possível situação de traficância, a revelar fundadas razões para o ingresso na residência.

Há justa causa para a busca domiciliar decorrente da
averiguação para se constatar a veracidade das informações recebidas sobre o tráfico, quando os agentes policiais antes de ingressarem na residência, sentiram forte odor de entorpecentes e perceberam [...] drogas dentro da casa.

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão das drogas, termo de exibição e apreensão e laudo pericial], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares], até a realização do laudo pericial, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos.

Se as drogas apreendidas foram encaminhadas para exame pericial, afigura-se desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente.

Não se acolhe a alegação de quebra da cadeia de custódia, quando desprovida de outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas.

As declarações dos apelantes, na delegacia de Polícia, somada às coerentes narrativas dos agentes policiais responsáveis pela apreensão da substância entorpecente, na fase policial e em Juízo, bem como às particularidades do caso [informação específica sobre o trafico de drogas na residência, visualização de pessoas consumindo droga – maconha – no interior da residência, diversidade de entorpecente, forma de acondicionamento – porções individuais – prato e faca com resquícios de cocaína e apreensão de dinheiro em espécie] são suficientes para caracterizar tráfico de drogas.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas.

A conduta de induzir ou instigar alguém ao uso de drogas é restrita ao campo moral, enquanto a conduta de auxiliar se caracteriza pela disponibilização de meios físicos ao consumo da substância entorpecente.

A

condenação criminal por fato posterior constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado.

Os apelantes são primários, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, de modo que o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo.

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente.

TESES DE JULGAMENTO:

A
condenação criminal por fato constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Os inquéritos e/ou ações penais em andamento não podem ser utilizados para afastar o redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, I, art. 577; Lei 11.343/200,
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1298036/RS – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021;
RE no 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009; STJ, HC 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021; HC 688.215/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.11.2021; AgRg no Resp 1.865.353/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 29.6.2021;
AgRg no HC no 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020;
RHC 54302-SP – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.8.2017;
AgRg no HC no 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020;
AgRg no RHC 125.733/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 26.11.2021;
HC 522.715-SP, Relator Min Ribeiro Dantas – 17.9.2019;
Súmulas 231 e 630;
AgRg no HC no 578687/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2020;
AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017;
REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR; TJRS, HC no 70081969909; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS;
TJDFT, AP 0001217-79.2018.8.07.0001 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 9.7.2020;
TJMT, AP 0010748-72.2018.8.11.0004 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.5.2023;
Enunciados Criminais 3, 7 e 8; AP 124790/2016 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 27.10.2016;
AP 0000848-20.2019.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.3.2020;
AP 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1o.6.2021;
AP no 183293/2015 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.4.2016.

Doutrina relevante citada:
CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1005811-94.2021.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTES:

EURIPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR

JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EURIPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR e JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos da ação penal (no 1005811-94.2021.8.11.0004), que os condenou o primeiro a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por tráfico de drogas, e o
segundo
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por tráfico de drogas majorado [pelo envolvimento de adolescente], ambos em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos Lei no 11.343/2006 – (ID 230454251).

Os apelantes suscitam: 1)
a ilicitude das provas
decorrentes da busca domiciliar
por
“ausência de fundadas razões”
; 2) quebra da cadeia de custódia sob a assertiva de que
“não houve

preservação do local onde forma encontradas as drogas”
. No mérito,
sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“estavam em uma festa na residência e todos faziam uso de drogas”
; 3) fariam jus a minorante do tráfico privilegiado; 4)
“existe dúvida razoável de que”
JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO tenha fornecido drogas ao adolescente [Richelmy Sampaio de Jesus].

Requerem o provimento para que
sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar
e, por conseguinte, seja absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para o crime
de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas [Lei no 11.343/2006, art. 33, § 2o] e
reduzidas as penas (ID 230454277).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 230454282).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS: (1) ILICITUDE DA PROVA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM O DEVIDO MANDADO JUDICIAL – BUSCA REALIZADA APÓS RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS DO COVID-19 E, AO CHEGAR NO LOCAL, OS POLICIAIS FLAGRARAM E PRENDERAM INDIVÍDUOS FAZENDO USO DROGAS, ESTANDO, PORTANTO PRESENTES FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. (2) PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE ISOLAMENTO DO LOCAL PARA SIMPLES APREENSÃO DE ENTORPECENTES. (3) PEDIDO ABSOLSOLUTÓRIO OU DECLASSIFICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS E PROVAS DA MERCANCIA DE DROGAS. (4) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTO NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – NEGATIDA CALCADA NA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO (FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – TEMA 1139/STJ). PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 239891690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar sob a assertiva de que teria sido realizada sem
“
fundadas razões”
.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de drogas e petrechos [
18 (dezoito) porções de cocaína – massa total de 7,654g (sete gramas e seiscentos e cinquenta e quatro miligramas) e 33 (trinta e três) porções de maconha – massa total de 54,886 (cinquenta e quatro gramas e oitocentas e oitenta e oito miligramas) –, 1 (um) prato e uma faca, ambos com resquícios de cocaína, 1 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 195,00 – cento e noventa e cinco reais –
]

decorreu de informações anônimas [
“pessoas que não quiseram se identificar por temer pela vida”
], no dia

23.5.2021, por volta das 19h30min, no sentido de que na casa dos apelantes [Rua José André Varjão, 135, próximo a escadaria da Lama, bairro Serrinha, em Barra do Garças/MT]
“estava ocorrendo uma festa clandestina com aglomeração, som alto e drogas”; “a residência”
era utilizada como
“ponto de mercancia de drogas [...] os donos [...] seriam membros de uma facção criminosa [...] próximo ao local teria olheiros para avistar quando a polícia chega no bairro”
(ID 230456174).

Os
policiais militares [Aguinelo Siolvestre de Oliveira Júnior e Fellype Augusto Pereira dos Santos] responsáveis pela diligência, na delegacia de Polícia e em Juízo, afirmaram que,
a partir dessas informações específicas foram até o imóvel
[
Rua José André Varjão, 135, próximo a escadaria da Lama, bairro Serrinha, em Barra do Garças/MT
] e, ao se aproximarem, ouviram o som alto e visualizaram Jheimeson Bruno Araújo, no corredor da casa,
“fumando um cigarro que exalava um forte odor de [...] maconha”
; ingressaram na residência e apreenderam
“31 (trinta e uma) porções de maconha envolvida em plástico filme acondicionadas em uma sacola”
no bolso da bermuda do apelante EURIPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR e
“16 (dezesseis) porções de cocaína embaladas em sacola plástica individuais”
, no bolso da blusa de JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO;
“na janela de acesso a rua foi localizada uma porção de [...] maconha envolvida por plástico filme”
; na
“prateleira da cozinha foi encontrado um rolo de papel filme [...] e uma faca com resquícios de [...] entorpecentes”
; no quarto [de JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO], apreendidas
“2 (duas) pedras de tamanho considerável de cocaína”
.

No caso, a
diligência para averiguação de denúncia anônima, na qual fora visualizado consumo de droga [por
Jheimeson Bruno Araújo
] no corredor lateral da casa e o odor de maconha
induzem à possível situação de traficância, a revelar fundadas razões para o ingresso na residência.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto. Comporta exceção na hipótese de flagrante delito.

A propósito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Outrossim, o c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Assim,
“apenas quando o contexto fático anterior [...] permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Com efeito, há justa causa para a busca domiciliar decorrente da
averiguação para se constatar a veracidade das informações recebidas sobre o tráfico, quando os agentes policiais
“antes de ingressarem na residência, sentiram forte odor de entorpecentes e perceberam [...] drogas dentro da casa”
(STJ, HC 688.215/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.11.2021; AgRg no Resp 1.865.353/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 29.6.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a
quebra da cadeia de custódia sob a assertiva de que
“não houve

preservação do local onde forma encontradas as drogas”
.

Vejamos.

Os policiais militares [Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Fellype Augusto Pereira dos Santos] apreenderam 18 (dezoito) porções de cocaína – massa total de 7,654g (sete gramas e seiscentos e cinquenta e quatro miligramas) e 33 (trinta e três) porções de maconha – massa total de 54,886 (cinquenta e quatro gramas e oitocentas e oitenta e oito miligramas) –, 1 (um) prato e uma faca, ambos com resquícios de cocaína, 1 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2021.127302 (ID 230456174).

Na 1a Delegacia de Polícia de Barra do Garças, a escrivã de Polícia [Marcely Longo dos Santos] formalizou o Auto de Apreensão [no 2021.16.135209] discriminando e identificando as porções de entorpecentes (ID
230454673-fls.11/12
).

A delegada de Polícia [Luciana Batista Canaverde], titular da 1a
Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças, requisitou [Ofício no 1961/2021/1a DEP – Barra do Garças
]
perícia técnica,
encaminhando para a Gerência Regional da Politec de Barra do Barças o material apreendido (ID 230454664-fls.4/5), os quais foram lacrados com suas respectivas numerações [no 112A3; 112A4, 112A5, 112A6 e 112A7].

Os peritos criminais [
Paulo Gustavo Thoma e Regiany França Alves
], elaboraram os Laudos Periciais de Constatação no 300.2.04.2021.006124-01 e Definitivo no 3.14.2021.78156-01, respectivamente, dos quais infere-se as características dos materiais recebidos, forma de acondicionamento, peso individual da porção, as quantidades utilizadas e também a porção devolvida ao requisitante
(
ID 230456697 e ID 230456698).

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC no 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão das drogas, termo de exibição e apreensão e laudo pericial], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares], até a realização do laudo pericial, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos.

S
e as drogas apreendidas foram encaminhadas para exame pericial, afigura-se “
desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente
” (TJMT, AP 0010748-72.2018.8.11.0004 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.5.2023).

Frise-se que o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (STJ, RHC 54302-SP – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.8.2017;
AgRg no HC no 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020
).

Noutro giro,
“a defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado”
, conforme pontuado pelo Juízo singular (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 232454251).

Com efeito,
“não se acolhe a alegação de quebra da cadeia de custódia [...] quando desprovida de outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas”
(STJ, AgRg no RHC 125.733/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 26.11.2021).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“N
o dia 23 de maio de 2021, por volta das 19:30hs, em uma residência situada na Rua José André Varjão, no 135, Bairro Serrinha, nesta cidade, o denunciado JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO trazia consigo 16 (dezesseis) porções de ‘cocaína’ (com pesagem total de 3,076g – três gramas e setenta e seis miligramas de massa bruta da substância), bem como tinha em depósito mais 02 (duas) porções de cocaína (pesando 4,578g – quatro gramas e quinhentos e setenta e oito miligramas de massa líquida), conforme o laudo pericial preliminar às fls. 51/55-IP, as quais seriam destinadas à distribuição lucrativa, além de entregar a consumo a referida substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja prática delituosa envolveu adolescente.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado EURÍPEDES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR trazia consigo 31 (trinta e uma) porções de Cannabis Sativa L (‘maconha’), bem como tinha em depósito mais 03 (três) porções da referida substância (totalizando 54,836g – cinquenta e quatro gramas e oitocentos e trinta e seis miligramas de massa bruta da substância), conforme o laudo pericial preliminar às fls. 51/55-IP, que seriam destinadas à comercialização (venda), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

[...]

Segundo apurado, na data do ocorrido, a guarnição da Polícia Militar recebeu notícias anônimas informando que a casa dos denunciados, situada no endereço acima indicado, era utilizada como ponto de venda de drogas (“boca de fumo”) e que no local estava ocorrendo uma festa clandestina com aglomeração, consumo de drogas, além de som em volume alto, causando perturbação do sossego alheio.

Em razão disso, as equipes da Força Tática e da Defesa Civil dirigiram-se à mencionada residência, quando atestaram a veracidade das informações, constatando-se que os denunciados promoveram um evento com pessoas sem máscaras de proteção facial, em desacordo com o decreto municipal que proibia a realização de qualquer atividade que envolva aglomeração, inclusive em ambiente domiciliar, por conta da pandemia pelo ‘COVID-19’ (Termo de Notificação às fls. 38/40-IP). Na mesma oportunidade, os policiais militares também verificaram a presença de odor intenso de substância entorpecente (“maconha”) e de volume excessivo de instrumento sonoro.

Ante a situação de flagrância, os policiais militares ingressaram nas dependências do imóvel, momento que procederam a abordagem dos denunciados, do adolescente Richelmy Sampaio de Jesus (com 17 anos de idade – fls. 131/132-IP) e de um terceiro (Jheimeson Bruno Araújo).

Realizada busca pessoal, foram localizadas, em poder do denunciado EURIPEDES, 31 (trinta e uma) porções de ‘maconha’, envolvidas em plástico filme e acondicionadas em uma sacola, que estavam no bolso da bermuda dele, bem como foram encontradas, na posse do denunciado JESUS YAN, 16 (dezesseis) porções de “cocaína” (com pesagem total de 3,076g – três gramas e setenta e seis miligramas de massa bruta da substância), embaladas individualmente e prontas para venda.

Na sequência, os policiais militares localizaram e apreenderam, no interior da residência, 02 (duas) porções de ‘maconha’, embaladas em papel filme, que estava no interior de uma carteira de cigarros, mais 01 (uma) porção da referida substância, que se encontrava na janela, ambas pertencentes ao denunciado EURIPEDES, além de 02 (duas) porções de cocaína (pesando 4,578g – quatro gramas e quinhentos e setenta e oito miligramas de massa líquida), as quais pertenciam ao denunciado JESUS YAN e estavam ocultadas no quarto dele.

Em continuidade das buscas, a guarnição encontrou 01 (um) prato contendo resquícios de cocaína, cuja substância havia sido entregue a consumo pelo denunciado JESUS YAN para que todos fizessem uso, inclusive o adolescente Richelmy, bem como apreendeu 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) faca com resquícios de substância entorpecente (‘maconha’), que estavam juntos em uma prateleira da cozinha, bem como a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em poder do denunciado JESUS YAN, e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), que estava na posse do denunciado EURIPEDES, tudo característico do tráfico (Boletim de Ocorrência às 103/110-IP e Termo de Exibição e Apreensão às fls. 129/130-IP).

[...]

Pelo exposto, JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO está incurso nas figuras típicas descritas no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/06 (fato 01), art. 268, caput, do Código Penal (fato 03), e no art. 42, inc. III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (fato 04), em concurso material (art. 69 do CP), ao passo que EURÍPEDES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR está incurso nas figuras típicas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fato 02), art. 268, caput, do Código Penal (fato 03), e no art. 42, inc. III, do Decreto-Lei no 3688/41 (fato 04), em concurso material (art. 69 do CP).”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 230456170)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“
Da materialidade

Os elementos objetivos do
tipo penal em branco
do art. 33, Lei 11.343/06, foram comprovados através do Boletim de Ocorrência (ID. 59162401) termo de apreensão (ID. 59162405 fls. 11/12) e laudos periciais preliminar (ID. 59161880, fls. 06/10) e definitivo (ID. 120482866)

[...].

[...]

Da autoria e dolo

Quanto à autoria, presentes elementos inequívocos indicando a participação do denunciado na mercancia de substância ilícita, através dos testemunhos, em juízo e em sede inquisitorial, dos policiais
PM Fellype Augusto Pereira dos Santos
e
PM Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
que participaram da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes e prisão dos acusados.

[...]

Não obstante, as negativas dos réus e o fato de o acusado
Eurípedes
ter alegado ser usuário de entorpecentes, por si só, não anulam ou mitigam a sua responsabilidade pelo tráfico, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica o dolo de tráfico.

[...]

Ademais, a quantidade apreendida, a forma variada e fracionada, qual seja, 3,076g de cocaína dividida em 16 porções em forma de ‘pedrinhas’, em posse do acusado
Jesus Yan
, 4,578g de cocaína dividida em duas porções em forma de pedras, no quarto do acusado
Jesus Yan
, 54,836g de maconha dividida em 34 porções, em posse do acusado
Eurípedes
, embaladas em plástico, modo tradicional pelo qual os traficantes comercializam o entorpecente; além de uma ‘bituca’ de 0,073g de maconha, somado à natureza nociva dos entorpecentes (cocaína e maconha); a apreensão de dinheiro em espécie a apreensão de diversos objetos utilizados para o tráfico como prato, faca e plástico filme com resquícios de entorpecentes, bem como a ausência da localização objetos característicos de uso como cachimbos e papéis de seda, entre outros aspectos, demonstram condutas típicas do tráfico.

Inviável, portanto, a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei n. 11.343/06, eis que em sede de análise dos pressupostos do § 2o, do art. 28, a conclusão que se apresenta mais plausível é pela configuração do delito de tráfico.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar os denunciados
Jesus Yan Eterno Gomes Araújo
e
Eurípedes Pereira da Silva Júnior
pelo delito supramencionado.

Da dosimetria da pena

Da pena base

Conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 2, da ed. 26, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça ‘
não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.
’

Portanto, havendo similitude de circunstâncias, realizo a dosimetria da pena de forma conjunta em relação a ambos os acusados.

Quanto à
personalidade, conduta social, antecedentes, culpabilidade, consequências
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena-base

em
05 (cinco) anos de reclusão para ambos os réus
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Ausente a
atenuante
da confissão espontânea, eis que, embora os acusados tenham afirmado, em sede policial, serem proprietários da droga, negaram o tráfico, de modo que, não incide a aludida atenuante, nos termos da Súmula no. 630, do STJ.

Ausentes as
agravantes
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

Ausentes causas de aumento quanto ao acusado
Eurípedes Pereira da Silva Júnior.

Quanto ao acusado
Jesus Yan Eterno Gomes Araújo
, presente a causa de aumento do inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas, eis que restou comprovado que a prática delitiva atingiu adolescente, tendo em vista que acusado entregou entorpecentes para consumo de todos presentes no local, dentre eles o
adolescente Richelmy Sampaio de Jesus
, nascido em 06.12.2003.

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06: em consulta aos antecedentes criminais do acusado
Eurípedes Pereira da Silva Júnior
, verifica-se que possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de
tráfico de drogas
, com trânsito em julgado no dia
28.10.2022
, tendo o fato ocorrido em
17.06.2022
, com pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses; com 04 (quatro) meses e 01 (um) dia cumpridos (SEEU n. 2000023-12.2023.8.11.0037/1a V. Crim. B. Garças). Comprovada está a
vivência delitiva do réu Eurípedes
: ‘
A vivência delitiva do agente serve para afastar a incidência da minorante do tráfico eventual, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, ainda que indicada por feitos em andamento, como tem decidido esta Corte
5. Habeas corpus não conhecido.’ (STJ-HC 258.996/RJ, d.j. em 07/06/2016)

Ademais, considerando que o tráfico atingiu adolescente, uma vez que o acusado
Jesus Yan
forneceu os entorpecentes ao menor
, além da
qualidade variada e fracionada dos entorpecentes
eis que houve a apreensão de 3,076g de cocaína divididas em 16 porções em forma de “pedrinhas”, em posse do acusado
Jesus Yan
, 4,578g de cocaína dividida em duas porções em forma de pedras, no quarto do acusado
Jesus Yan
, 54,836g de maconha dividida em 34 porções, em posse do acusado
Eurípedes
, uma “bituca” de 0,073g de maconha e a apreensão de diversos objetos utilizados para o tráfico como prato, faca e papel filme com resquícios de entorpecentes (ID. 120482867), todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Destaca-se ainda que os policiais
PM Fellype Augusto Pereira dos Santos
e
PM Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
, quando ouvidos em juízo, relataram que após a ocorrência houve novas informações de que a residência estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas, razão pela qual foi realizada nova diligência, ocasião em que as pessoas presentes se evadiram do local deixando um documento de identificação em nome do acusado
Jesus Yan Eterno Gomes Araújo
, demonstrando que mesmo após a prática do delito em voga o acusado estava envolvido com o tráfico de drogas.

Assim, afasto o privilégio dos réus e
fixo a pena definitiva
:

a)
05 (cinco) anos de reclusão,

em relação ao réu
Eurípedes Pereira da Silva Júnior
.

b)
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

em relação ao réu

Jesus Yan Eterno Gomes Araújo
.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
500 (quinhentos)
dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06), com relação ao réu
Eurípedes Pereira da Silva Júnior.

Aplico-a em
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06), com relação ao réu
Jesus Yan Eterno Gomes Araújo.

[...]

Do regime

Dada a quantidade da pena, a inexistência de reincidência e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo regime inicial
semiaberto
para ambos os réus (artigo 33, § 2o, alínea “b”, CP).”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 230454251)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência no 2021.127302 (ID 230456174),
Auto de Apreensão no 2021.16.135209 (ID
230454673-fls.11/12
), Laudos Periciais de Constatação no 300.2.04.2021.006124-01 (ID 230456697) e Definitivo no 3.14.2021.78156-01 (ID 230456698).

Na fase policial, foram ouvidos os policias militares [Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Fellype augusto Pereira dos Santos], Richelmy Samapaio de Jesus [adolescente], Jheimeson Bruno Araújo e os apelantes (ID 230454673-fls.4/6, 8/10, 13/14; 230454674-fls.6/7, 15/16; 230454661-fls.15/16).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policias militares Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Fellype augusto Pereira dos Santos, das testemunhas Richelmy Sampaio de Jesus, Jheimeson Bruno Araújo e Luciano Pablo D’Antas Alves e do apelante
JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO
(Mídias – ID 230456207 ao ID 230456669).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a informação recebida [pelos
policiais militares Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Fellype Augusto Pereira dos Santos
]
apontava a comercialização de drogas, em
23.5.2021, por volta das 19h30min, na casa dos apelantes [Rua José André Varjão, 135, próximo a escadaria da Lama, bairro Serrinha, em Barra do Garças/MT].

A diligência policial foi descrita, coerentemente, pelos agentes públicos
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Fellype Augusto Pereira dos Santos
, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo
, os quais destacaram ter
apreendido
“31 (trinta e uma) porções de maconha envolvida em plástico filme acondicionadas em uma sacola”
[
“embaladas para venda”
] no bolso da bermuda do apelante EURIPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR e
“16 (dezesseis) porções de cocaína embaladas em sacola plástica”
[porções
“individuais”
], no bolso da blusa de JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO.

Essa narrativa está corroborada pelas declarações dos apelantes, na delegacia de Polícia, no sentido de que a droga seria de sua propriedade, embora para o consumo pessoal.

A quantidade de maconha apreendida [56,836g] não se mostra expressiva (STJ, HC 522.715-SP, Relator Min Ribeiro Dantas – 17.9.2019), mas possibilita a confecção de, aproximadamente, 56 (cinquenta e seis) cigarros [de maconha], sopesados estudos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Note-se que
Jheimeson Bruno Araújo estava consumindo idêntico entorpecente [maconha] no imóvel [
Rua José André Varjão, 135, próximo a escadaria da Lama, bairro Serrinha, em Barra do Garças/MT].

Além disso, a cocaína apreendida [7,654g] estava dividida em porções individuais e havia
“1 (um) prato e 1 (uma) faca, ambos com resquícios de cocaína, 1 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais)”
, circunstâncias que, somadas, demonstram a destinação mercantil.

No contexto, as declarações dos apelantes, na delegacia de Polícia, somada às coerentes narrativas dos agentes policiais responsáveis pela apreensão da substância entorpecente, na fase policial e em Juízo, bem como às particularidades do caso [informação específica sobre o trafico de drogas na residência, visualização de pessoas consumindo droga – maconha – no interior da residência, diversidade de entorpecente, forma de acondicionamento – porções individuais – prato e faca com resquícios de cocaína e apreensão de dinheiro em espécie] são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo”, “manter em depósito” substância entorpecente.

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008),
“não bastando mera alegação” de posse de drogas para uso próprio, “máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP 124790/2016 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 27.10.2016).

A assertiva de que apenas induziram ou instigaram alguém ao uso indevido de drogas não se mostra verossímil, visto que essa conduta [induzir ou instigar alguém ao uso de drogas] é restrita ao campo moral, enquanto a conduta de auxiliar se caracteriza pela disponibilização de meios físicos ao consumo da substância entorpecente (TJDFT, AP 0001217-79.2018.8.07.0001 – Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 9.7.2020).

Aplicável seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(AP 0000848-20.2019.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.3.2020)

Sendo assim, as pretensões absolutórias e desclassificatórias se mostram improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria relativa ao tráfico de drogas.

Do apelante EURIPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A confissão [parcial], na delegacia de Polícia,
revela-se inaplicável porque
“
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (STJ, Súmula 630), bem como
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ.

Logo, a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa transforma-se em provisória.

Na terceira fase, o juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que EURÍPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
“possui condenação [...] pelo crime de tráfico de drogas”
,
“ocorrido em 17.10.2022”
, com
“transito em julgado no dia 28.10.2022”
(SEEU no 2000023-12.2023.8.11.0037).

Todavia, o tráfico de drogas imputando nesta ação penal [
no 1005811-94.2021.8.11.0004]
ocorreu em 23.5.2021 e a
condenação criminal por fato posterior [28.10.2022 – SEEU no
2000023-12.2023.8.11.0037]
constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e “
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC no 578687/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2020).

Na essência, o apelante [EURÍPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR] é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, de modo que o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1o.6.2021), na fração máxima de 2/3 (dois terços) diante da inexpressiva quantidade de entorpecente.

Assim, redimensiona-se a pena a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Do apelante JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, a
confissão espontânea [parcial], na fase policial, não enseja atenuação da pena abaixo do mínimo legal (STF, RE no 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009; STJ, Súmula 231).

Inexistem agravantes, de modo que a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa torna-se em provisória.

Na terceira fase, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que, após o tráfico de drogas objeto desta ação penal [no 1005811-94.2021.8.11.0004],
ocorrido em 23.5.2021,
“
houve novas informações de que a residência estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas, razão pela qual foi realizada nova diligência, ocasião em que as pessoas presentes se evadiram do local deixando um documento de identificação em nome do acusado
Jesus Yan Eterno Gomes Araújo
, demonstrando que mesmo após a prática do delito em voga o acusado estava envolvido com o tráfico de drogas”
.

Porém, o
c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039), sobretudo por fato posterior.

Assim sendo, reconhece-se a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 [dois terços], consoante idênticas razões lançadas na dosimetria do apelante
EURÍPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR.

Em relação à causa de aumento de envolvimento de adolescente,
Richelmy Sampaio de Jesus possuía 17 (dezessete) anos de idade, à época do fato, e afirmou, na delegacia de Polícia e em Juízo, que estava na casa dos apelantes [Rua José André Varjão, 135, próximo a escadaria da Lama, bairro Serrinha, em Barra do Garças/MT] e portava
“um pedaço de pó”
[cocaína], o que fora confirmado pelos policiais militares Aguinelo Siolvestre de Oliveira Júnior e Fellype Augusto Pereira dos Santos, na fase policial e em Juízo.

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, AP no 183293/2015 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.4.2016), mantida a fração mínima de 1/6 (um sexto) fixada pelo juiz da causa.

Por consequência, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, § 2o)
, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de
EURÍPEDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e de
JESUS YAN ETERNO GOMES ARAÚJO a
1 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, ambos em regime aberto,
com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025